Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO INDEFERIDA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública quando se trata de paciente acusado de integrar organização criminosa voltada para a prática de crimes de furtos qualificados mediante fraude e concurso de pessoas e lavagem de valores.
2. A existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a manutenção do encarceramento para a garantia da ordem pública, notadamente porque a persistência pelo caminho da prática de ilícitos indica que as punições anteriores, menos severas, não foram suficientes para afastar o paciente do envolvimento em atos espúrios.
3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e diante da inexistência de fato novo que justifique a revogação da medida extrema.
4. Ordem admitida e denegada.